Tribunal: TJDFT
Processo: 0149205-17.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que o acórdão embargado teria deixado de esclarecer consequências processuais decorrentes do resultado do julgamento que aplicou o entendimento sedimentado no RE 661.702/DF (Tema 546 STF).
3. Não há, entretanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade, tampouco erro material no acórdão embargado. Os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.